Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-19.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006109-19.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. BOA-FÉ ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS EFETIVOS. VINCULAÇÃO OBJETIVA DO BEM À INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se reconheceu a nulidade do Termo de Apreensão, bem como se determinou a restituição do maquinário apreendido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da possibilidade de restituição de bem apreendido por órgão ambiental, ou da nomeação de seu proprietário como fiel depositário, nos casos em que o veículo tenha sido utilizado na prática de infração ambiental, ainda que se trate de terceiro que alegue atuar de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental, notadamente os arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998, autoriza a apreensão de bens, instrumentos ou veículos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem e da demonstração de seu uso exclusivo, habitual ou reiterado na atividade ilícita.

4. A mera alegação de propriedade e boa-fé por parte do apelante não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo, especialmente quando fundada exclusivamente em documentos particulares destituídos de fé pública ou de registro perante órgão competente.

5. A nomeação de depositário fiel configura faculdade da Administração Pública, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.035, estando condicionada a critérios de conveniência e oportunidade, não constituindo direito subjetivo do proprietário do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de bem utilizado na prática de infração ambiental independe da titularidade do bem e da demonstração de seu uso exclusivo, habitual ou reiterado na atividade ilícita, bastando a vinculação objetiva ao fato infracional. 2. O proprietário do bem apreendido, ainda que terceiro de boa-fé, não detém direito subjetivo à restituição ou à nomeação como fiel depositário, por se tratar de faculdade discricionária da Administração Pública, a ser exercida com base em juízo de conveniência, oportunidade e nas particularidades do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto 6.514/2008, arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.814.947/CE (Tema 1035); STJ, AREsp 1.084.396/RO.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1006109-19.2022.8.11.0015, ajuizada por VILSON CARLOS FACIN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos (ID 313862917):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
VILSON CARLOS FACIN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o Requerente é legítimo possuidor e proprietário de 01 (um) maquinário, com as seguintes descrições: 01 (um) Trator de Pneu, Marca CASE, Ano 2021, Modelo PUMA 140, Vermelho, Chassi: HCCZ3C40JMCF23104, conforme Nota Fiscal (anexa)
” e “
o maquinário, erroneamente apreendido, sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, sendo adquiridos pelo Requerente para utilização exclusiva de sua subsistência, tudo em observância da Legislação de Regência
”.

Sustenta que “
em 29 de Setembro de 2021, o Requerente foi surpreendido pela informação do Sr. Valdir Greggio que comunicou a apreensão, sem motivação, do veículo especificado alhures, por agentes de fiscalização da SEMA/MT, que vistoriavam um imóvel rural da região (documentos anexos)
” e “
os agentes do Órgão Ambiental Estadual lavraram o Termo de Apreensão n. 194802 em nome do Sr. Vilson Carlos Facin. Todavia, não especificaram motivos suficientes para embasar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão do seu veículo
”.

Ressalta que “
o Requerente não possui qualquer relação com a suposta infração ocorrida, haja vista que havia Arrendado o maquinário apreendido para o Sr. Valdir Greggio (contrato anexo), ainda em 06/09/2021, bem como, não é o real proprietário da área autuada, de modo que, não há por que aplicar uma penalidade de tamanha gravidade apreendendo seu maquinário, restringindo seu direito à propriedade e o alimento de sua família, eis que o veículo é utilizado para o trabalho lícito, e dele advém o sustento de seus entes queridos
”.

Por essas razões, REQUER, “
o deferimento do pedido liminar inaudita altera parte, para determinar a liberação do veículo/maquinário – 01 (um) Trator de Pneu, Marca CESE, Modelo PUMA 140, Cor Vermelha, conforme Nota Fiscal anexa) – em favor do Requerente, externando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, expedindo-se Ofício/Mandado a ser cumprido na CBPL/SEMA (na Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT)
”.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR INDEFERIDA (ID. 81817763).

PETITÓRIO em ID. 84006684, da parte Requerente pugnando pela RECONSIDERAÇÃO da medida LIMINAR.

DECISÃO em ID 84035885, DEFERINDO a RECONSIDERAÇÃO da LIMINAR e DEFERINDO-A.

CONTESTAÇÃO em ID. 84379866.

IMPUGNAÇÃO em ID. 87331700.

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 124069191). Ambas as PARTES indicaram que NÃO PRETENDEM PRODUZIR PROVAS.

DECISÃO de AGRAVO de INSTRUMENTO em ID. 134217188, dando PROVIMENTO ao RECURSO e INDEFERINDO a LIMINAR.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
VILSON CARLOS FACIN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em síntese, a nulidade do Termo de Apreensão nº
194802
e, por consequência, a restituição definitiva dos bens apreendidos.

Pois bem!

Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, observa-se que os bens 01 (um) Trator de Pneu, Marca CESE, Modelo PUMA 140, Cor Vermelha, de PROPRIEDADE do Autor, foram objetos do Auto de Apreensão n° 194802

, datado de 22/09/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.
A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretende a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será aplicado a pena de perdimento ao final do processo administrativo.

Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.

Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários, como as adotadas no caso concreto, em que foram embargadas as áreas em que teriam sido objeto de exploração ilegal de madeira com a apreensão das respectivas torras.

Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,"
in verbis
":

'PENAL. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. ARTS. 118 E 120 DO CPP. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Considerando que o documento acostado aos autos comprova a propriedade do veículo apreendido, bem como não sendo aplicável a ele a pena de perdimento prevista no art. 91, II, a, do CP, perfeitamente cabível a sua restituição por meio de termo de depósito.
II -"...não foi a intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98 aos objetos que não são utilizados propriamente para delitos ambientais. Pelo contrário, a intenção foi a de evitar a reentrada de objetos que possuem potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes contra o meio ambiente, e um caminhão não possui esta potencialidade
" (ACR 2002.30.00.002164-8/AC, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, DJ de 07/11/03, p. 69). III - Apelação desprovida. (ACR 2004.37.01.0006799/MA;DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, 3a Turma; DJ de 08/04/2005 – grifo nosso)

"ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF). VEÍCULOS TIPO CARRETA. APREENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO. LEI N. 9.605/1998, ART. 25.
1. Em tema de meio ambiente, conforme jurisprudência assente neste Tribunal, caminhão utilizado para o transporte de madeira desacompanhada de ATPF válida, não é passível de apreensão e destinação, na forma do art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998, visto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. (ACr n. 2004.37.00.007066-3/MA). 2. Sentença que concedeu a segurança, para a liberação dos veículos apreendidos, que se confirma.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas". (TRF1, Sexta Turma, AMS 200536000090663/MT, Rel. Des. Fed. DANIEL PAES RIBEIRO, Julg. 10/03/2008, e-DJF1 DATA: 14/04/2008 PÁGINA: 152 – grifo nosso)

"PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTOS E PRODUTO DO ILÍCITO. APREENSÃO. HIPÓTESES: LEI 9605/98, ART. 25; CP, ART. 91; CPP, ART. 118. CARACTERIZAÇÃO. CAMINHÃO.
I - A apreensão e destinação dos produtos e instrumentos vinculados a crime ambiental, de que trata o artigo 25 da Lei 9605/98, encontram-se adstritas às atividades próprias, específicas e diretamente vinculadas à lesão do meio ambiente. II - Em casos de indevida exploração da flora, são instrumentos de prática da infração todo o maquinário e acessórios destinados à devastação ambiental. III - O caminhão utilizado para o transporte das toras indevidamente extraídas da mata, não é passível de apreensão e destinação na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98, posto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. IV - Não obstante a restrição do alcance da regra do artigo 25 da Lei 9605/98, nada obsta que, mesmo em se tratando de crime ambiental, a apreensão observe-se com amparo no artigo 91, do Código Penal, ou no artigo 118, do Código de Processo Penal. V - Não se verificando, no caso concreto, nenhuma das hipóteses legais retratadas, torna-se justificável a restituição, como reconhecido pela decisão recorrida. VI
- Improvimento da apelação. (TRF1, Quarta Turma, ACR 2004.37.00.007066-3/MA, Rel. Des. Fed. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (CONV.), Julg. 16/08/2005, 14/09/2005 DJ p.33 – grifo nosso)

Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas serem por extração ilegal de madeira (Auto de Infração n°
194802
), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será os maquinários, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

No caso em tela, a retenção dos equipamentos impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade.

Consigna-se que as apreensões de maquinários obstam o Requerente de desenvolver suas atividades profissionais, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Além disso, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que os Tratores estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos.

No mesmo sentido, em situação similar, excertos de julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional.
A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

Além do mais, pertinente citar que o fato do Auto de Infração n° 194802, ter sido lavrado exclusivamente em nome de Valdir Greggio, proprietário da área em que ocorreram, em tese, as infrações ambientais e que foram localizados os maquinários do Autor prestando serviço naquela localidade, conforme consta o contrato de prestação de serviços em ID. 82631381, no qual levam a crer que não há nexo de causalidade entre a conduta do Autor e o dano ambiental, especialmente, pelo fato de que a autoridade ambiental se quer indicou ele como autuado juntamente com o proprietário da área.

Sabe-se que “
(...)

constitui ônus da autoridade competente pela fiscalização e autuação comprovar o nexo de causalidade entre a ação do apelante, ou qualquer preposto, e o dano efetivamente causado. (...). Com efeito, tendo em vista que o Ibama não comprovou o nexo de causalidade e que não há prova robusta da ação ou omissão do apelante, suficiente para lhe imputar a infração administrativa ambiental, deve ser declarado nulo o auto de infração
”. Recurso de apelação provido. (TRF-3 - ApCiv: 50003708120184036000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 23/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2019).

Nessa linha de raciocínio, prevê o Decreto nº 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, vejamos:

“
Art. 7º O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações: I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura; II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas; III - dia e hora da autuação; IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações; V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;
VI - qualificação do autuado com: a) nome completo; b) número do CPF ou CNPJ; c) endereço, e se houver; d) o endereço eletrônico;
VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração
” (grifo nosso).

“
Art. 9º O relatório de fiscalização deverá conter: I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental
e à identificação da autoria; II - o nexo de causalidade entre a situação infracional apurada e a conduta do infrator identificado, comissiva ou omissiva
; III - o registro dos meios de prova, evidências materiais, documentais ou testemunhais coletadas, aptos à demonstração dos elementos do tipo infracional cometido e à realização do cálculo para dosimetria da sanção; IV - os critérios utilizados para a fixação da sanção administrativa da pena; V - a identificação clara e objetiva do dano ambiental; VI - as circunstâncias agravantes e atenuantes;
e VII - todos e quaisquer outros elementos considerados relevantes para a caracterização da responsabilidade administrativa
” (grifo nosso).

Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito.

Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 82631381,
quanto à apreensão dos bens:
01 (um) Trator de Pneu, Marca CESE, Modelo PUMA 140, Cor Vermelha,
bem como,
DETERMINAR
a
RESTITUIÇÃO
dos
BENS
mencionados ao
REQUERENTE
livre de quaisquer ônus.
Via
de consequência,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “
caput
”, § 3º e § 5º, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra a mencionada sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 313862919), os quais foram acolhidos, por meio da decisão de ID. 313862925, cujos fundamentos foram assim expendidos:

“
Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por VILSON CARLOS FACIN, apontando OMISSÃO na SENTENÇA prolatada em ID. 172634188, eis que “
não houve a confirmação da tutela de urgência outrora concedida no decisum final”.

Após os autos vieram-me em CONCLUSÃO.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

“In casu”,
o Embargante aponta OMISSÃO na SENTENÇA prolatada em ID. 185653264, eis que este juízo, quando da elaboração do dispositivo, se omitiu na confirmação definitiva da medida liminar concedida nos autos.

Analisando os autos, verifico que ASSISTE RAZÃO ao EMBARGANTE, desse modo, CORRIJO o dispositivo da SENTENÇA para que passe a constar:
“
“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 82631381,
quanto à apreensão dos bens:
01 (um) Trator de Pneu, Marca CESE, Modelo PUMA 140, Cor Vermelha,
bem como,
DETERMINAR
a
RESTITUIÇÃO
dos
BENS
mencionados ao
REQUERENTE
livre de quaisquer ônus. Via de consequência,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ID.
84035885

, por fim, DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015 ”.

“Ex positis”,
CONHEÇO dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO interposto e o ACOLHO a fim de sanar o vício de OMISSÃO na sentença atacada.

INTIMEM-SE as partes da presente
“decisium”.

Por fim, CONSIDERANDO a apresentação de APELAÇÃO nos autos pelo REQUERIDO em ID. 190238657. INTIME-SE o REQUERENTE para oferecer CONTRARRAZÕES, no prazo legal (art. 1.010, parágrafo 1º do CPC). Com o aporte, AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC), REMETA-SE ao TJMT, com nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, uma vez que a apreensão do bem utilizado na prática da infração ambiental decorreu da aplicação regular da legislação de regência, no exercício legítimo do poder de polícia administrativa, com atuação dos agentes fiscalizadores em estrita observância aos limites legais. Sustenta que o arcabouço normativo vigente autoriza a apreensão de veículos, instrumentos e equipamentos empregados na infração ambiental, prescindindo da comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem apreendido.

Além disso, assevera que a adoção da medida não se condiciona à titularidade do bem, sendo suficiente a demonstração de que este concorreu para a prática do ilícito ambiental. Nessa perspectiva, argumenta que, uma vez evidenciada a utilização do maquinário na infração, independentemente de quem figure como seu titular, a providência adotada mostra-se legítima e em conformidade com a legislação de regência. Desse modo, consigna inexistirem fundamentos jurídicos para a declaração de nulidade do termo de apreensão, tampouco para a restituição do bem. Nesse contexto, a parte apelante, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença
a quo.

(...)”
.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID. 313862924, por meio das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da r. sentença impugnada, bem como pela majoração dos honorários advocatícios. Na sequência, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer no ID. 318410354, opinando pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada integralmente a sentença para manter o bem apreendido sob a posse do Estado.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1006109-19.2022.8.11.0015, ajuizada por VILSON CARLOS FACIN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 313862917).

Da analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora apelada,

VILSON CARLOS FACIN, ingressou, no dia 06.04.2022, com a presente demanda, em face da parte apelante, alegando, em síntese, ser
legítimo proprietário
de um trator de pneus, marca CASE, modelo PUMA 140, ano 2021, de cor vermelha, o qual seria habitualmente destinado à
locação a terceiros
para a realização de
atividades lícitas
, constituindo
instrumento de trabalho essencial
e
fonte regular de subsistência própria e de sua família
.

Sustentou que,
após celebrar contrato de arrendamento do referido maquinário com o Sr. Valdir Greggio
, foi surpreendido com a informação de que,
em 29.09.2021
, agentes vinculados à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)

estiveram

em imóvel rural vinculado ao arrendatário e
procederam à apreensão do equipamento
,

mediante lavratura do Termo de Apreensão n.° 194802 Asseverou que não lhe foram esclarecidas as razões da apreensão, tampouco indicada a conduta supostamente caracterizadora de ilícito ambiental.

Além disso, argumentou não possuir qualquer vínculo com o alegado ilícito, porquanto o maquinário encontrava-se regularmente arrendado ao Sr. Valdir Greggio, além de não figurar como proprietário da área objeto da autuação. Sob tal enfoque, consignou inexistir fundamento jurídico apto a legitimar a imposição de penalidade de elevada gravidade, a qual imporia restrição desproporcional ao direito de propriedade, sobretudo ao se considerar que o veículo é empregado em atividade laboral lícita, da qual advém o sustento próprio e de sua família.

Pontua, ademais, ostentar a condição de terceiro de boa-fé, inteiramente dissociado dos fatos que lhe foram imputados e alheio à prática de qualquer ilícito ambiental, circunstância que evidenciaria o caráter desarrazoado e desproporcional da medida adotada pela Administração.
Em face de tal conjuntura, postulou o provimento integral da pretensão deduzida na inicial, com a consequente restituição definitiva do veículo apreendido, bem como a declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 194802, à luz dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Após a apresentação da contestação (ID. 313862879) e da respectiva impugnação (ID. 313862893), sobreveio a sentença recorrida, proferida em 16.10.2024, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contra esse pronunciamento judicial,
a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 313862919), os quais foram acolhidos, nos termos da decisão registrada no ID. 313862925, cuja parte dispositiva consignou:

“(...)
“Ex positis”,
CONHEÇO dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO interposto e o ACOLHO a fim de sanar o vício de OMISSÃO na sentença atacada.

INTIMEM-SE as partes da presente
“decisium”.

Por fim, CONSIDERANDO a apresentação de APELAÇÃO nos autos pelo REQUERIDO em ID. 190238657. INTIME-SE o REQUERENTE para oferecer CONTRARRAZÕES, no prazo legal (art. 1.010, parágrafo 1º do CPC). Com o aporte, AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC), REMETA-SE ao TJMT, com nossas homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Inconformada

com o desfecho da demanda, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante entendimento amplamente consolidado, a Lei n.º 9.605/1998

(Lei dos Crimes Ambientais), ao estabelecer o regime jurídico das sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, autoriza expressamente a apreensão dos produtos e instrumentos empregados na prática da infração ambiental, independentemente da titularidade dos bens.

Nesse sentido, o
art. 25,
do mencionado diploma normativo, dispõe que, constatada a infração ambiental, impõe-se a apreensão dos respectivos produtos e instrumentos, providência que se insere no exercício regular do poder de polícia ambiental, sem qualquer condicionamento vinculado à titularidade formal do bem empregado, conforme se depreende da literalidade do dispositivo legal:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

Nessa perspectiva, o
regime normativo vigente condiciona a adoção da medida administrativa à comprovação da efetiva utilização do bem na conduta infracional
, sendo
suficiente a demonstração de que o instrumento concorreu diretamente para a prática do ilícito ambiental
, o que
dispensa a comprovação de domínio ou de posse direta pelo sujeito autuado
.

A providência ostenta natureza preventiva e repressiva, orientada à cessação da atividade lesiva e à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em consonância com a finalidade que informa o poder de polícia ambiental. Em reforço, o art. 72 da Lei n.º 9.605/1998 elenca, entre as sanções administrativas cabíveis, a apreensão dos instrumentos empregados na infração ambiental, nos seguintes termos:

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, o ordenamento jurídico
atribui plena legitimidade à apreensão de bens empregados na prática de infração ambiental
,
independentemente da titularidade formal
, desde que
devidamente comprovada a vinculação objetiva do bem à conduta ilícita
, configurando-se a medida como
instrumento legítimo de tutela administrativa
, apto a
assegurar a efetividade da fiscalização ambiental
.

Ressalte-se, ainda, que,
na hipótese de apreensão de maquinário pertencente a terceiro
,
não se exige a prévia oitiva do proprietário, tampouco a lavratura de auto de infração em seu nome
, permanecendo
integralmente resguardado o exercício posterior do contraditório e da ampla defesa
, a serem oportunizados
no âmbito do regular processo administrativo ambiental
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais alcança aquele que, de qualquer modo, concorreu para a sua prática, por ação ou omissão, sendo desnecessária a comprovação de utilização específica, exclusiva ou reiterada do bem no ilícito ambiental, consoante se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Tal precedente consolida a orientação segundo a qual a invocação da boa-fé do proprietário, por si só, não afasta os efeitos decorrentes da utilização do bem na prática de infração ambiental, competindo-lhe demonstrar a adoção de todas as medidas razoáveis e adequadas voltadas a impedir o uso indevido do bem por terceiros, como requisito para eventual afastamento da responsabilidade administrativa.

Nessa linha,
incumbe ao titular do bem exercer controle diligente sobre a destinação e a forma de utilização de seu patrimônio
, assegurando a observância da legislação ambiental,
sob pena de sujeitar-se às medidas administrativas legitimamente impostas
, ainda que
de maneira indireta e sem intenção específica
, em razão da constatação do ilícito ambiental.

Nessa diretriz, a liberação de veículo que guarde relação direta com a prática de infração ambiental, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos administrativos, compromete o caráter preventivo e dissuasório da medida de apreensão, além de fomentar, de forma reflexa, a utilização de bens por meio de locação, arrendamento ou empréstimo como estratégia para a consecução de ilícitos ambientais.

Assim, ainda que a parte apelante alegue atuar de boa-fé, tal circunstância deve ser demonstrada no âmbito do contraditório administrativo, perante a autoridade ambiental competente, a quem incumbe a análise dos argumentos e documentos apresentados, não se revelando legítima a atuação do Poder Judiciário para substituir o mérito administrativo e determinar, de forma antecipada, a liberação dos bens apreendidos.

Importa consignar que o
contrato de locação
, por
não gozar de fé pública
e
não ostentar qualquer averbação ou chancela de autoridade competente
que lhe confira
autenticidade ou oponibilidade perante terceiros
,
não possui, por si só, força probatória suficiente
para
desconstituir o Termo de Apreensão e Depósito
, tampouco para
ensejar a declaração de sua nulidade
.

Dessa maneira,

ausentes
elementos probatórios idôneos e suficientemente robustos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo, mostra-se necessária a reforma da sentença, para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito e a legitimidade da medida administrativa adotada, editada no exercício regular do poder de polícia ambiental.

De igual modo,
no que se refere à possibilidade de nomeação de depositário fiel
nos casos de
apreensão de maquinários utilizados na prática de infrações ambientais
, a matéria encontra-se
expressamente disciplinada pelos arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008
, diploma que
rege o processo administrativo ambiental no âmbito federal
, cujo teor é o seguinte:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

“Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

À luz dos dispositivos mencionados, a nomeação de depositário fiel configura faculdade da Administração Pública, a ser exercida de forma excepcional e mediante motivação adequada, à vista de critérios de conveniência e oportunidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o risco de reiteração da conduta infracional, não se caracterizando direito subjetivo do interessado, nem imposição legal ao ente fiscalizador.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
REsp n.º 1.814.947/CE
, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.035)
,
firmou entendimento no sentido de que o proprietário do bem apreendido não detém direito público subjetivo à nomeação como fiel depositário, competindo à Administração Pública deliberar acerca da adoção da medida, nos termos evidenciados pela ementa a seguir transcrita:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
)”.

No mesmo sentido, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
reconhece que a
apreensão de maquinários empregados em infração ambiental é medida legítima
, assim como que a
nomeação de fiel depositário não configura direito subjetivo do proprietário
, devendo
prevalecer a avaliação administrativa quanto à conveniência da medida
, à luz da
finalidade preventiva da apreensão
, a exemplo dos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – FALTA DE LICENÇA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, a comprovação por meio de contrato de locação.
Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – MÁQUINÁRIOS (TRATORES) E VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES – NÃO CARACTERIZADA – PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIA DO IMÓVEL RURAL – RELATÓRIO TÉCNICO DO ÓRGAO AMBIENTAL CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – REGULARIDADE DA APREENSÃO – DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. [...]. Recurso não provido. (N.U 1000891-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)”.

(N.U 1018963-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)”.

Diante desse panorama,
não obstante as alegações da parte apelada
, o
arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável evidencia a legitimidade da apreensão do bem utilizado na infração ambiental
, bem como
afasta a existência de direito subjetivo à sua liberação ou à nomeação do proprietário como fiel depositário
, devendo
prevalecer o juízo administrativo regularmente exercido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
reformar a sentença
,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
e
inverter o ônus da sucumbência
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026